Tribunal: TJSP
Processo: 1009954-53.2017.8.26.0068
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO – CONSTITUCIONAL – CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – IPVA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – Pedido de inexigibilidade de débitos tributários relativos ao IPVA dos anos 2011 a 2015, e de cancelamento dos protestos lavrados pela FESP, com a consequente exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito – Cabimento – Autor que afirma que o

Ementa:
TRIBUTÁRIO – CONSTITUCIONAL – CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – IPVA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – Pedido de inexigibilidade de débitos tributários relativos ao IPVA dos anos 2011 a 2015, e de cancelamento dos protestos lavrados pela FESP, com a consequente exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito – Cabimento – Autor que afirma que o veículo a que se referem os débitos, registrado no Estado de São Paulo, local onde afirma nunca haver estado, nunca lhe pertenceu ou esteve em sua posse – Impossibilidade de produção de prova negativa – Ônus probatório que cabia à FESP e ao DETRAN/SP, e que dele não se desincumbiram, limitando-se a juntar cópias de telas administrativas (CPC, art. 373, II), sem sequer levantar dados constantes de processo judicial anterior – Precedentes deste E. Tribunal – Necessidade de o autor, residente e domiciliado no Estado de Pernambuco, solicitar amparo jurisdicional – Tutela antecipada de urgência concedida mediante a prestação de caução, confirmada por esta C. Câmara – Ciência dos corréus acerca da concessão da tutela de urgência, e completa ausência de providências no sentido de esclarecimento dos fatos, bem como de propagação dos danos, reforçando o direito do autor à obtenção de reparação de ordens material e moral – Fixação dos danos material, em consonância com as provas existentes nos autos, e moral, arbitrada em valor que se mostra razoável e adequado – Precedentes deste E. Tribunal – Incidência das Súmulas nos 362, 54 e 326 do C. STJ – Aplicação das orientações firmadas pelo E. STF (RG – Tema no 810) e pelo C. STJ (RR – Tema no 905), que devem ser observadas (CPC, art. 927, III), implicando na utilização do IPCA-E (correção monetária), e da TR (juros moratórios) – Sentença parcialmente reformada – Redistribuição dos ônus derivados da sucumbência (CPC, arts. 85, §§ 1o, 8o e 11, e 86) – Recurso voluntário parcialmente provido e remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1009954-53.2017.8.26.0068, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS PEDRO DA SILVA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso voluntário e negaram provimento à remessa
necessária. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009954-53.2017.8.26.0068 -Voto no 9789 - LFDA
2
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1009954-53.2017.8.26.0068
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: MARCOS PEDRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FESP e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO DETRAN/SP
VOTO No 9.789
TRIBUTÁRIO
CONSTITUCIONAL
CIVIL

PROCESSUAL CIVIL IPVA AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM PEDIDO
INDENIZATÓRIO Pedido de inexigibilidade de débitos
tributários relativos ao IPVA dos anos 2011 a 2015, e de
cancelamento dos protestos lavrados pela FESP, com a
consequente exclusão do nome do autor dos órgãos de
proteção ao crédito Cabimento Autor que afirma que o
veículo a que se referem os débitos, registrado no Estado de
São Paulo, local onde afirma nunca haver estado, nunca lhe
pertenceu ou esteve em sua posse
Impossibilidade de
produção de prova negativa Ônus probatório que cabia à
FESP e ao DETRAN/SP, e que dele não se desincumbiram,
limitando-se a juntar cópias de telas administrativas (CPC,
art. 373, II), sem sequer levantar dados constantes de
processo judicial anterior Precedentes deste E. Tribunal
Necessidade de o autor, residente e domiciliado no Estado
de Pernambuco, solicitar amparo jurisdicional
Tutela
antecipada de urgência concedida mediante a prestação de
caução, confirmada por esta C. Câmara
Ciência dos
corréus acerca da concessão da tutela de urgência, e
completa
ausência
de
providências
no sentido de
esclarecimento dos fatos, bem como de propagação dos
danos, reforçando o direito do autor à obtenção de reparação
de ordens material e moral Fixação dos danos material,
em consonância com as provas existentes nos autos, e
moral, arbitrada em valor que se mostra razoável e
adequado Precedentes deste E. Tribunal – Incidência das
Súmulas nos 362, 54 e 326 do C. STJ
Aplicação das
orientações firmadas pelo E. STF (RG Tema no 810) e
pelo C. STJ (RR Tema no 905), que devem ser observadas
(CPC, art. 927, III), implicando na utilização do IPCA-E
(correção monetária), e da TR (juros moratórios) Sentença
parcialmente
reformada

Redistribuição
dos
ônus
derivados da sucumbência (CPC, arts. 85, §§ 1o, 8o e 11, e
86) Recurso voluntário parcialmente provido e remessa
necessária desprovida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009954-53.2017.8.26.0068 -Voto no 9789 - LFDA
3
Trata-se de remessa necessária (fls. 142) e de
recurso voluntário interposto pelo autor MARCOS PEDRO DA SILVA (fls. 148/164)
contra a r. sentença de fls. 139/142, cujo relatório adoto, que, após a inicial
concessão da antecipação da tutela em caráter de urgência (cf. fls. 30/32), para o
fim de “suspender a exigibilidade dos créditos de IPVA relativos aos anos de 2011
a 2015 (descritos fls. 02/03) com relação ao autor, suspendendo pois, a inscrição
do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e o protesto das respectivas
certidões de dívida ativa (fls. 13/16)” quando, então, foi também determinada a
sua revogação, em caso de ausência de prestação de caução em dinheiro pelo
autor, o que foi confirmado pelo V. Acórdão de fls. 56/60 proferido por esta Colenda
Câmara(1)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor
MARCOS PEDRO DA SILVA nos autos da ação anulatória de débito fiscal,
cumulada com pedido indenizatório de danos materiais e morais movida contra a
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP e o DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO DETRAN/SP (que ingressou na lide
em razão da r. determinação de fls. 80), “para: 1) declarar a inexistência de relação
jurídica entre o autor e o veículo VW/Voyage GL, Placa BYF6316, RENAVAM
00641815018, cabendo ao DETRAN, excluir o nome do autor do cadastro do
automóvel; 2) declarar, em relação ao autor, a inexigibilidade dos débitos
administrativos que incidam sobre referido veículo, com o cancelamento de CDA's
e respectivos protestos, a cargo da Fazenda Pública; 3) determinar que o DETRAN
tome as medidas cabíveis para que a exclusão do nome do autor dos cadastros
dos veículos seja devidamente informada aos órgãos que se basearam na falsa
informação de propriedade, confirmando a tutela provisória concedida” (fls.
141/142); afastando, contudo, o pedido de reparação de danos extrapatrimoniais,
visto que “o autor consta como proprietário do veículo registrado em São Paulo, de
modo que realmente era dele que o Estado deveria cobrar o correspondente
tributo”, e sem reconhecer “qualquer indicação da participação de agentes do
Estado no ato ilícito praticado por terceiros”, rompendo o nexo causal, e liberando
(1) “Agravo de instrumento. Ação anulatória de débito fiscal. IPVA. Decisão que deferiu a tutela de
urgência para suspensão dos protestos, mediante caução em dinheiro. Requerimento de afastamento
da caução. Impossibilidade. Ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência pretendida.
Necessidade de depósito integral do valor do débito para suspensão do crédito tributário. Súmula 112
do C. STJ e art. 151, II do CTN. Precedentes. Recurso não provido” (TJSP, AI no 2151810-
95.2017.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VIOLANTE, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
17.08.2017; fls. 56/60) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009954-53.2017.8.26.0068 -Voto no 9789 - LFDA
4
os corréus de suportarem qualquer indenização em razão do protesto da CDA (cf.
fls. 141) (g.n.). Verificada a sucumbência recíproca na hipótese (CPC, art. 86),
determinou ainda que cada parte arque com as próprias custas e despesas, bem
como condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios da parte
contrária, fixados em R$ 2.000,00 para cada polo, observada a gratuidade
processual concedida ao autor (cf. fls. 30).
Diante da sucumbência experimentada, recorreu o
autor MARCOS PEDRO DA SILVA (fls. 148/164), ora apelante, relatando os fatos
da causa (fls. 149/155), e pleiteando a integral procedência dos pedidos veiculados
na petição inicial (fls. 01/07), mediante a parcial reforma do r. julgado monocrático,
no que tange ao pedido de reparação dos danos patrimonial e moral que alega
haver sofrido (fls. 155/163), e à distribuição das verbas sucumbenciais (fls. 163),
pugnando, em síntese, que: (a) a responsabilidade pela emissão do Certificado de
Registro de Veículo (CRV), nos termos da Portaria DETRAN/SP no 482/2010 (arts.
1o e 3o), é exclusiva do DETRAN/SP, assim como todas as taxas de serviço de
trânsito são recolhidas em favor da FESP, os quais são partes legítimas para
responderem pela reparação dos danos sofridos pelo apelante, em razão dos
indevidos protestos das CDA's relativas ao IPVA dos exercícios de 2011, 2012,
2013, 2014 e 2015; (b) os danos materiais restaram comprovados em razão dos
pagamentos de emolumentos cartorários para obtenção das 04 (quatro) certidões
dos cartórios de protesto (fls. 13/16); (c) o dano moral, consistente no abalo
emocional que sofreu, é inegável e presumível (dano in re ipsa) na espécie, “pois a
dor experimentada pelo apelante pelo vexame de ter seu nome protestado e
lançado no rol dos inadimplentes nos cadastros do SERASA e de outros órgãos de
proteção ao crédito, o impedindo, arbitrariamente, de realizar qualquer transação a
crédito, por negligência e descontrole dos apelados é irrefragável e absoluta, não
havendo necessidade de prova” (fls. 157); (d) ficou impossibilitado de obter crédito,
por força da indevida inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito no
mercado; (e) o valor da indenização que lhe é devida deve não apenas reparar os
danos que sofreu, mas também “evitar futuras ocorrências da mesma natureza”,
conforme entende a jurisprudência (fls. 157/159); (f) restou comprovado nos autos
que foi vítima de fraude, assim como os débitos tributários que lhe foram atribuídos
são indevidos, pois “jamais residiu ou viajou ao Estado de São Paulo, e não
possuiu nem jamais possuiu qualquer veículo” (fls. 159); (g) incumbe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009954-53.2017.8.26.0068 -Voto no 9789 - LFDA
5
DETRAN/SP “o dever de arquivar em seus registros, notas fiscais de aquisição de
veículos novos e recibos de vendas assinados, destacando-se, ainda, que para que
se proceda com o devido registro do veículo junto ao DETRAN, faz-se necessário o
reconhecimento presencial de firmas em cartório, do comprador e do vendedor,
visando, assim, evitar fraudes” (fls. 159); (h) o art. 11 da LE no 6.606/1989, assim
como o art. 14 da LE no 13.296/2008, “disciplinam a possibilidade de dispensa do
IPVA por motivos que descaracterizem o domínio ou a posse do veículo” (fls. 159);
(i) o DETRAN/SP não adotou as providências legais e necessárias a solucionar a
fraude, e, mesmo após a propositura do presente feito, e, portanto, plenamente
ciente “da fraude e da indevida mácula gravada em nome do apelante”, nada fez,
sendo devida a sua condenação na reparação dos danos materiais e morais
causados ao apelante; (j) não há falar que haveria deixado de informar à
Administração “que seu nome estava protestado e gravado com as indevidas
restrições creditícias junto aos órgãos de proteção ao crédito, em face desses
indevidos débitos de IPVA”, pois o apelante “somente tomou conhecimento de tais
débitos e indevidas restrições, quando passou pelo vexame e constrangimento de
ter seu crédito negado, por conta das referidas restrições” (fls. 159); (k) a fraude no
cadastramento do veículo em questão em nome do apelante restou comprovada
em razão de o credor fiduciário haver ajuizado ação de busca e apreensão, “e, nem
mesmo assim, cuidou o DETRAN/SP de sustar a inclusão do pretenso débito na
dívida ativa, protestar e incluir o nome do apelante, indevidamente, nos órgãos
restritivos de crédito” (fls. 160); (l) é inconcebível que não venha a ser devidamente
indenizado pelos danos materiais e morais que lhe foram causados pelos corréus,
em decorrência dos prejuízos financeiros e restrições indevidas gravadas em seu
nome por mais de 04 (quatro) anos, fazendo jus, portanto, à reparação no patamar
requerido na inicial (R$ 249,95, pelos danos patrimoniais suportados, e R$
80.000,00, à guisa de reparação dos danos morais sofridos; cf. fls. 07, item '6'), ou
em outro valor digno e justo a ser arbitrado (cf. fls. 160); e, finalmente, (m) “em que
pese a gratuidade processual e a tutela de urgência mediante caução em dinheiro,
deferidas às fls. 30/32 dos presentes autos”, não é possível cogitar na imposição
de parte dos ônus sucumbenciais ao apelante, pois não teve qualquer participação
ou culpa nos fatos que originaram a propositura desta ação (cf. fls. 163).
Intimados (fls. 165/167), a FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
FESP e o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009954-53.2017.8.26.0068 -Voto no 9789 - LFDA
6
TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP, ora apelados, apresentaram suas
contrarrazões ao recurso voluntário interposto (fls. 168/174), nas quais pugnaram,
em síntese, pelo seu desprovimento, e pela consequente e integral manutenção da
r. sentença de fls. 139/142.
É o relatório.
Presente o pressuposto de admissibilidade recursal da
tempestividade (fls. 145 e 148) sem o recolhimento do preparo a esta Superior
Instância, em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante (fls. 30) , o
recurso é recebido e conhecido, admitindo-se o seu processamento apenas no
efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, V).
Admite-se também a remessa necessária determinada
às fls. 142, restando afastada, in casu, a incidência do inc. II do § 3o do art. 496 do
CPC(2), apesar de o valor atribuído à causa (R$ 80.249,95 fls. 07) estar abaixo do
piso previsto no referido diploma, tendo em vista a iliquidez da condenação,
conforme entendimento firmado em regime de Recursos Repetitivos perante o
Colendo STJ, cadastrado sob o Tema no 17 (STJ, REsp no 1.101.727/PR, rel. Min.
HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, RR Tema no 17 Mérito, julgado
em 04.11.2009), e até mesmo já sumulado(3).
Respeitado o entendimento manifestado pelo V. Juízo
a quo (fls. 139/142), o recurso voluntário do apelante MARCOS PEDRO DA SILVA
(2) CPC, art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal, a sentença: (...) § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a
condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: II 500
(quinhentos) salários-mínimos para todos os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e
fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados. À época da
prolação da sentença (agosto de 2020), e ainda hoje, 500 (quinhentos) salários mínimos
correspondem a R$ 522.500,00 (quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), uma vez que o
valor do salário mínimo, cuja vigência iniciou em 1o.02.2020 (Medida Provisória no 919), é de R$
1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).
(3) STJ, Súmula no 490. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do
direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas;
TJSP, Súmula no 108. A dispensa de reexame necessário, autorizada quando o valor da condenação
ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica às sentenças
ilíquidas (Súmula 490 do STJ), bem como àquelas proferidas antes da Lei 10.352/01.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009954-53.2017.8.26.0068 -Voto no 9789 - LFDA
7
(fls. 148/164) comporta parcial provimento, devendo a remessa necessária (fls.
142) ser desprovida.
In casu, ao ora apelante, não era mesmo possível
provar fato negativo. Realmente. não se lhe poderia exigir que provasse não ser o
proprietário do veículo da marca Volkswagen, modelo “Voyage GL”, placas
BYF-6316, RENAVAM 00641815018, registrado no Estado de São Paulo, que
alegou desconhecer, e que, em razão de cuja propriedade, a FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
FESP lhe imputou responsabilidade tributária no
pagamento do IPVA referente aos exercícios de 2011 (CDA no 111.554.798-0),
2012 (CDA no 111.554.796-9), 2013 (CDA no 113.370.654-8), 2014 (CDA no
117.395.512-4) e 2015 (CDA no 120.724.489-4), inscritos na Dívida Ativa, cujas
respectivas certidões foram protestadas (cf. fls. 13/16 e 103/104). Trata-se do que
a doutrina tradicional chama de “prova impossível” ou “diabólica”, o que deve ser
rechaçado.
Nessa linha de compreensão, em casos como o dos
autos, nos quais o apelante sustenta sua pretensão, em face da Administração, no
fato de não ser proprietário do veículo a que se referem os débitos impugnados,
este Egrégio Tribunal tem decidido reiteradamente que cabe, nesta hipótese à
FESP e ao DETRAN/SP, o ônus da prova quanto à regularidade de seus registros,
eis que não é cabível exigir prova de fato negativo:
“DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO IPVA Registro de veículo
em nome de pessoa que nunca foi proprietária do bem,
inscrição no CADIN e protesto de débitos
Autor que
apresentou as provas que estavam a seu alcance Prova
negativa
Inversão da prova
A ré não apresentou
qualquer elemento de convicção que pudesse chancelar a
informação constante dos registros do Departamento de
Trânsito quanto à propriedade do veículo em nome do autor
Impossibilidade de condenação à indenização pelos
débitos de IPVA, pois não demonstrados os pagamentos
destes

Recurso
provido”
(TJSP,
Ap
/
RN
no
1006212-81.2017.8.26.0565, rel. Des. REINALDO MILUZZI,
6a Câmara de Direito Público, julgado em 10.12.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009954-53.2017.8.26.0068 -Voto no 9789 - LFDA
8
(g.n.);
“APELAÇÃO
Ação anulatória de débito fiscal
IPVA

Autor que alega nunca ter sido proprietário do veículo e que
o registro em seu nome se deu mediante fraude

Impossibilidade de produção de prova negativa Inversão
do ônus da prova
Ente público que não comprovou a
exatidão e correção do registro Tributo inexigível, diante
da inocorrência do fato gerador, qual seja, a propriedade do
veículo
Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido” (TJSP, Ap no 1002083-32.2016.8.26.0415, rel.
Des. MOREIRA DE CARVALHO, 9a Câmara de Direito
Público, julgado em 24.10.2019) (g.n.);
“APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA C.C DECLARATÓRIA
DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE
CANCELAMENTO
DO IPVA, NEGATIVAÇÃO E PROTESTO
Autor que
alegou nunca ter sido proprietário do veículo e que o registro
em seu nome se deu mediante fraude Impossibilidade de
produção de prova negativa
Entes públicos que não
comprovaram a exatidão e correção do registro
Tributo
inexigível, diante da inocorrência do fato gerador, qual seja,
a propriedade do veículo Indenização por danos morais
pela negativação indevida Valor que não comporta reparo

Ex-proprietário
do
veículo
que
não
pode
ser
responsabilizado por conduta de terceiro fraudador

Redução apenas dos honorários advocatícios fixados em
favor do corréu Idílio. Recurso da FESP não provido e
recurso do autor provido em parte” (TJSP, Ap no
1026472-09.2015.8.26.0224, rel. Des. PONTE NETO, 8a
Câmara de Direito Público, julgado em 17.07.2019) (g.n.);
“APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE
O PEDIDO MEDIATO. TRIBUTÁRIO. IPVA. Comunicação
da venda realizada unilateralmente pela suposta alienante.
Autor que alegou nunca ter sido proprietário do veículo e
que o registro em seu nome se deu mediante fraude. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009954-53.2017.8.26.0068 -Voto no 9789 - LFDA
9
conjunto dos autos corrobora a versão do autor. Inexistência
de prova apta a demonstrar a ocorrência da alienação. Ônus
que se atribui à Fazenda, na medida em que não é possível
a produção de prova negativa. Precedentes desta Câmara.
Administração não logrou êxito em comprovar a exatidão do
banco de dados do DETRAN. Inocorrência do fato
imponível. Inexigibilidade do tributo. A hipótese de incidência
tributária é a propriedade de veículo automotor, e não a
existência de informação cadastral atribuindo essa mesma
propriedade a determinada pessoa. Precedentes. Reforma
da sentença. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJSP, Ap no 1011502-95.2016.8.26.0344, rel. Des. JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR, 8a Câmara de Direito Público,
julgado em 02.04.2018) (g.n.).
No caso, contudo, tanto a FESP (fls. 41/53), quanto o
DETRAN/SP (fls. 82/88), chamado para integrar a lide pela r. determinação de fls.
80, não infirmaram as alegações do apelante, limitando-se o DETRAN/SP a juntar
aos autos cópias de telas administrativas (fls. 89/92)
além de comunicações
internas a respeito da guarda e existência de documentos (fls. 93/99) , atribuindo
ao apelante a qualidade de proprietário do bem, fato em que se fundaram os
lançamentos tributários realizados em seu nome (fls. 100/104).
Inclusive, em análise aos documentos juntados pelo
DETRAN/SP (fls. 90/91), verifica-se a inserção de bloqueio judicial no cadastro do
veículo em 22.03.2004, por conta da propositura de ação de busca e apreensão
movida pelo Banco Itaú S/A naquele ano de 2004, que tramitou perante o V. Juízo
da 2a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista (proc. no 4.146/2004),
em cujos autos, eventualmente, poderiam ser levantados outros relevantes fatos
acerca da questão, mas que os ora apelados sequer buscaram trazer aos autos,
não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório (CPC, art. 373, II).
Nesse contexto, portanto, era mesmo de rigor o
reconhecimento da procedência do pedido anulatório promovido pelo apelante, a
fim de reconhecer a inexistência de sua sujeição tributária passiva referente ao
referido veículo da marca Volkswagen, modelo “Voyage GL”, placas BYF-6316,
RENAVAM 00641815018, registrado no Estado de São Paulo, afastando-se sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009954-53.2017.8.26.0068 -Voto no 9789 - LFDA
10
responsabilidade pelo débitos que lhe foram atribuídos (IPVA dos exercícios de
2011 a 2015, e declarando-se a nulidade deste registro, com o consequente
cancelamento dos lançamentos, inscrições e eventuais apontamentos que dele
decorram, o que implica também no desprovimento da remessa necessária sub
examine (fls. 142).
Todavia, no que toca ao recurso voluntário do
apelante (fls. 148/164), ainda que não haja nos autos prova cabal de dano
relacionado a negativa de concessão de crédito motivada pela existência dos
protestos das Certidões de Dívida Ativa referentes ao IPVA dos anos de 2011,
2012, 2013, 2014 e 2015 (fls. 13/16), a não ser sua própria declaração prestada
perante a autoridade policial da Delegacia de Polícia da 19a Circunscrição

Prazeres da Polícia Civil do Estado de Pernambuco (local de sua residência e
domicílio; cf. fls. 01 e 08), registrada no BO no 17E0109003841 dia 16.06.2017 (fls.
11/12), para averiguação de eventual ocorrência de crime de estelionato, é possível
se depreender do conjunto probatório dos autos que o apelante, de fato, foi
provavelmente vítima de estelionatários.
Tanto assim que, em razão das alegações declinadas
na petição inicial (fls. 01/07), amparadas pelos documentos que a instruíram (fls.
10/22), foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela ao apelante, oportunidade
em que se determinou a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos
fazendários, bem como a expedição de ofícios aos cartórios de protesto e aos
serviços de proteção ao crédito para a exclusão do nome do apelante de seus
registros, conforme se verifica às fls. 30/32, ainda que se haja condicionado a
eficácia dessa medida à prestação de caução em dinheiro
mantida por esta
Colenda Câmara (cf. fls. 56/61) , a qual, efetivamente, não foi prestada pelo ora
apelante no prazo que lhe foi assinado.
Ocorre que o apelante tomou as providências que
estavam ao seu alcance (em 16.06.2017; cf. fls. 11/12), tão logo tomou ciência da
existência dos protestos lavrados em seu nome (em 02.06.2017; cf. fls. 17/18 e
21), confirmada pela obtenção das certidões de fls. 13/16, expedidas pelos
cartórios de protesto da Capital do Estado de São Paulo no dia 13.06.2017.
Inconteste, portanto, que a situação narrada gerou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009954-53.2017.8.26.0068 -Voto no 9789 - LFDA
11
transtornos para ao apelante, que despendeu esforço e tempo para comprovar que
foi vítima de estelionatários, necessitando socorrer-se do Poder Judiciário, em
Comarca distante do seu local de residência no Estado de Pernambuco, para
afastar as impropriedades cometidas pela FESP e pelo DETRAN/SP, o que
somente se operou, de fato, após a expedição de mais de ofício por parte do V.
Juízo a quo (cf. fls. 30/32, 63/64, 66/67, 70/71 e 76/78), muito embora a FESP já
estivesse ciente da concessão da antecipação da tutela, bem como dos fatos da
causa (fls. 01/22), desde 10.08.2017 (cf. fls. 38/40), não se podendo alegar que
deixou de tomar qualquer providência apenas porque não houve a prestação de
caução por parte do apelante, quase 2 (dois) anos após se inteirar da postulação
(em 07.08.2019; cf. fls. 72/73), quando, somente então, “e a título de colaboração”,
houve por bem também oficiar ao DETRAN/SP “solicitando as informações
requisitadas”, o que já deveria haver promovido quando da apresentação da sua
contestação em 18.08.2017 (fls. 41/53).
Ou seja, até mesmo com a antecipação dos efeitos da
tutela concedida (fls. 30/32), ainda que pairasse pendente a questão acerca da
prestação de caução, o apelante suportou demora em se livrar da cobrança
indevida do IPVA o que sequer se sabe se, de fato, já foi promovido , pouco
importando que o erro no lançamento haja se operado por força de fraude
praticada por terceiros, já que ao DETRAN/SP competia realizar a análise acurada
sobre a idoneidade da documentação que lhe foi apresentada, assim como encetar
providências imediatas, em conjunto com a FESP, para as devidas regularizações
e cancelamento dos tributos indevidamente lançados, o que a prova dos autos
demonstra não haver ocorrido. Respondem, assim, seja objetivamente pelas ações
de seus servidores (CF, art. 37, § 6o), seja pela negligência de suas ações
(completa inércia) após ser comunicada sobre o ocorrido.
Nesse sentido, o apelante faz jus à reparação dos
danos materiais efetivamente comprovados e dos danos morais, consoante
jurisprudência desta Corte:
“Ação ordinária. IPVA. Veículo adquirido fraudulentamente
em nome do autor. Ausência de titularidade sobre o bem.
Inexistência de relação jurídico tributária. Tributo indevido.
Comunicação efetuada à autoridade policial. Inscrição no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009954-53.2017.8.26.0068 -Voto no 9789 - LFDA
12
CADIN. Dano moral. Ocorrência. Sentença de procedência.
Recurso voluntário da Fazenda do Estado não provido”
(TJSP, Ap no 0000589-76.2013.8.26.0053, rel. Des.
CARLOS VIOLANTE, 2a Câmara de Direito Público,
julgado em 08.08.2017) (g.n.);
“Anulatória c/c indenização por danos morais. Veículo
adquirido por terceiro em nome do autor, vítima de fraude.
Comunicação do ilícito à autoridade policial. Inscrição
indevida no CADIN. Dano moral in re ipsa. Indenização
devida pela FESP. Sentença reformada, nessa parte.
Recurso de apelação do autor, provido” (TJSP, Ap no
1002379-51.2014.8.26.0568, rel. Des. J. M. RIBEIRO DE
PAULA, 12a Câmara de Direito Público, julgado em
27.03.2017) (g.n.);
“Apelação cível. Ação declaratória. IPVA. Negativação em
virtude de suposto inadimplemento. Autor que nunca foi
proprietário do veículo ao qual se refere a cobrança.
Inexistência de relação jurídica. Inexigibilidade dos tributos
in casu. Dano moral. Possibilidade. Dever de indenizar
configurado. Sentença de procedência da ação mantida.
Recurso
não
provido”
(TJSP,
Ap
no
1007496-45.2016.8.26.0053, rel. Des. ANTONIO CELSO
FARIA, 8a Câmara de Direito Público, julgado em
03.08.2016) (g.n.).
Superada a questão acerca do estabelecimento do
dever de indenizar (an debeatur), passa-se à análise do quantum devido a título de
danos materiais e morais, sendo de rigor verificar os danos patrimoniais
efetivamente comprovados nos autos (fls. 13/16), bem como sopesar, para tanto,
as especificidades do caso concreto, considerando a capacidade econômica das
partes, o valor cobrado a título de IPVA os protestos somam a quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009954-53.2017.8.26.0068 -Voto no 9789 - LFDA
13
4.061,82 (quatro mil e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos)(4) em valores
históricos , a demora na obtenção do resultado pretendido pelo apelante, bem
como o fato de possivelmente haver sido vítima de estelionatário.
No que toca aos danos patrimoniais/materiais, não
obstante o valor indicado na petição inicial no patamar de R$ 249,95 (duzentos e
quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), “em face do pagamento de
emolumentos para obtenção das certidões dos 04 cartórios, conforme prova o
boleto anexo” (cf. fls. 07, item '6'), é fato que nos autos somente existe a
comprovação do dispêndio de R$ 50,40 (cinquenta reais e quarenta centavos) pela
obtenção das 4 (quatro) certidões de fls. 13/16 (R$ 12,60, por cada certidão), valor
esse que se atribui ao apelante à guisa de reparação dos danos materiais sofridos.
Lado outro, no que tange aos danos morais, cotejando
todos os elementos antes descritos com o conjunto probatório dos autos, revela-se
exagerada a estimativa efetuada pelo apelante no patamar de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) (cf. fls. 07, item '6'), mostrando-se adequada a fixação da
importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo tal patamar condizente com a
complexidade do caso e com as intempéries suportadas pelo apelante, consoante
a jurisprudência deste Tribunal:
“Apelação
Ação Declaratória c/c indenização por danos
morais Protesto indevido Débito de IPVA Veículo que
nunca pertenceu ao autor Contrato de Financiamento
Estelionato
Pretensão de obter a declaração de
inexistência do negócio jurídico e da relação jurídica-
tributária dos lançamentos de IPVA e débitos incidentes
sobre o veículo, no período em que ocorreu a fraude

Cabimento Havendo a ocorrência de fraude, todos os atos
dela decorrentes encontram-se eivados de vícios, de rigor,
assim, devem ser afastadas as cobranças de impostos e
despesas a ele vinculados Comprovação do abalo sofrido
Prova que resulta dos fatos efetivamente ocorridos

Exegese do art. 5o, incisos V e X, da CF e do art. 159 do CC
Requerente que deve ser indenizado pelos danos sofridos
(4) Constam nas certidões de fls. 13/16 os valores de R$ 850,70 (IPVA-2013; fls. 13) + R$ 835,26
(IPVA- 2011; fls. 14) + R$ 916,52 (IPVA-2012; fls. 15) + R$ 689,06 (IPVA-2015; fls. 15) + R$ 770,28
(IPVA-2014; fls. 13) = R$ 4.061,82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009954-53.2017.8.26.0068 -Voto no 9789 - LFDA
14
Cabimento
Valor do dano moral arbitrado de forma
adequada
(R$
7.000,00)

Redução
do
valor

Descabimento

Observância
aos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade Verba honorária O §
2o, do art. 85, CPC, é bastante claro ao estabelecer que o
percentual da verba honorária somente recairá sobre o valor
da causa quando não for possível mensurar o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido, o que não é o
caso dos autos, uma vez que houve condenação em quantia
certa (R$ 7.000,00) Precedentes do E. STJ, deste Egrégio
Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público
Sentença de parcial procedência mantida, todavia,
alterada apenas em relação à incidência da verba honorária
Recurso parcialmente provido, apenas para determinar
que o percentual da verba honorária deverá incidir sobre o
valor atualizado da condenação” (TJSP, Ap no 1012548-
94.2018.8.26.0071, rel. Des. MARCELO L. THEODÓSIO,
11a Câmara de Direito Público, julgado em 08.10.2020)
(g.n.);
“CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Denunciação
da lide em relação à empresa intermediária na alienação do
veículo aos quais se referem os débitos. Impossibilidade, no
caso, de intervenção de terceiros, por atentar contra o
princípio da celeridade processual, ficando resguardado o
direito de regresso. Inteligência do art. 125, §1o do
CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória Multas
e IPVA Procedimento Administrativo para suspensão do
direito de dirigir Autor que nunca foi proprietário do veículo
aos quais se referem as cobranças e à penalidade

Inexistência de relação jurídica Inexigibilidade dos débitos
in casu Dano moral Possibilidade Dever de indenizar
configurado Procedência da ação mantida Recurso não
provido”.
Onde se lê: “Não obstante o reconhecimento ao direito à
indenização, é certo que o valor atribuído aos danos morais
não pode configurar enriquecimento indevido por parte de
quem os recebe, portanto, acertada a decisão do d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009954-53.2017.8.26.0068 -Voto no 9789 - LFDA
15
Magistrado a quo em fixa-lo em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), quantia compatível e justa, como forma de atenuar o
padecimento
sofrido”
(TJSP,
Ap
no
1004864-50.2017.8.26.0590, rel. Des. ANTONIO CELSO
FARIA, 8a Câmara de Direito Público, julgado em
30.09.2020) (g.n.);
“Apelação. Ação com os escopos de declaração de
inexistência de débito e indenização por dano moral.
Cabimento. Contrato de financiamento de veículo não
celebrado pelo autor. Ocorrência de fraude. Inexistência de
negócio jurídico. Inscrição indevida do nome do requerente
em órgãos de proteção ao crédito. Dano 'in re ipsa'. Valor
arbitrado a título de indenização por dano moral que se
revela apropriado. Observância ao decidido pelo Supremo
Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810) para o cálculo dos
juros moratórios e da atualização monetária. Portanto,
recurso improvido com observação”.
Onde se lê: “E o valor de cinco mil reais (R$ 5.000,00) fixado
pela MM. Juíza sentenciante se ajusta à proporcionalidade e
ao razoável, haja vista não se revelar demasiado a gerar
enriquecimento sem causa, por um lado, e, de outro, reparar
com suficiência o abalo sofrido por esse recorrido em
decorrência da inscrição do respectivo nome em órgão de
proteção ao crédito e da utilização dos dados pessoais dele
pela instituição financeira requerida, que não adotou as
diligências necessárias para atestar a veracidade das
informações” (TJSP, Ap no 1011038-80.2018.8.26.0286, rel.
Des. ENCINAS MANFRÉ, 3a Câmara de Direito Público,
julgado em 08.09.2020) (g.n.).
Em relação aos danos patrimoniais (materiais), o valor
da indenização deverá ser monetariamente corrigido e acrescido de juros
moratórios desde a data do dispêndio (da data da expedição das certidões, em
13.06.2017; cf. fls. 13/16).
Já em relação aos danos extrapatrimoniais (morais), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009954-53.2017.8.26.0068 -Voto no 9789 - LFDA
16
correção monetária incidirá a partir do presente arbitramento do quantum debeatur
estabelecido por este Egrégio Tribunal (STJ, Súmula no 362 do STJ(5)), enquanto
que os juros de mora fluirão a partir do evento danoso (STJ, Súmula no 54 do
STJ(7)), considerado, in casu, como a data da lavratura do primeiro protesto
(IPVA-2011), ocorrida em 24.04.2014 (cf. fls. 14).
É de se observar, ademais, que nos termos da
Súmula no 326 do Colendo STJ, “na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca”.
Diante do parcial provimento do recurso interposto
pelo apelante, e da consequente procedência dos pedidos iniciais em maior
extensão, resta afastada a sucumbência recíproca na espécie (CPC, art. 86), em
razão do decaimento mínimo do apelante (diferença da estimativa dos danos
materiais), impondo-se os ônus sucumbenciais exclusivamente aos apelados FESP
e ao DETRAN/SP, que ficam agora condenados no ressarcimento de eventuais
custas e despesas processuais suportadas pelo apelante (não obstante a
gratuidade de justiça que lhe foi concedida às fls. 30), e no pagamento de
honorários advocatícios devidos aos patronos do apelante, já aqui considerada a
sucumbência recursal dos apelados (CPC, art. 85, §§ 1o e 11), ora arbitrados em
R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o),
monetariamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios a partir do trânsito em
julgado.
Os referidos valores fixados à guisa de reparação dos
danos sofridos pelo apelante (R$ 50,40 e R$ 10.000,00), e a título de honorários
advocatícios sucumbenciais (R$ 3.000,00), deverão ser monetariamente corrigidos
pelo IPCA-E, e acrescidos de juros da poupança (TR), visto que aplicável o
posicionamento preconizado pelo Excelso STF (STF, RE no 870.947/SE, rel. Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, RG Tema no 810 Mérito, julgado em 20.09.2017),
melhor esclarecido pelo Colendo STJ (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
(5) STJ, Súmula no 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a
data do arbitramento.
(7) STJ, Súmula no 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009954-53.2017.8.26.0068 -Voto no 9789 - LFDA
17
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, RR Tema no 905 Mérito, julgado
em 22.02.2018)(8) já acobertados pelo manto da coisa julgada (em 03.03.2020 e
em 11.02.2020, respectivamente)
, diante da expressa finalidade de se
uniformizar os critérios para a atualização monetária de condenações judiciais das
Fazendas Públicas e em respeito à coisa julgada (CPC, art. 927, III).
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento
do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço
também que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl
no RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em
18.04.2006).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
voluntário e nego provimento à remessa necessária.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
(8) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).